Tribunal: TJMT
Processo: 0040863-04.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040863-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JANDIR RESMINI - CPF: 827.530.329-04 (APELADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), MARLENE INES RESMINI - CPF: 692.375.579-49 (APELADO), MARIA DOLORES DOS SANTOS - CPF: 807.547.831-20 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FLAVIA TALARICO KAMOI - CPF: 074.395.538-29 (APELANTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), FLAVIA TALARICO KAMOI - CPF: 074.395.538-29 (TERCEIRO INTERESSADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0040863-04.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Maria Dolores dos Santos

Apelado
: Jandir Resmini

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE.

ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL. DEVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA. DEVIDOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, se a parte teve acesso à integralidade dos autos, tomando ciência da decisão recorrida, inclusive, apresentando defesa e apresentando recurso.

É devido o pagamento de aluguel e da taxa condominial pelo ocupante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial durante o período de fruição do bem, até a sua efetiva desocupação. A estipulação do valor deve ser aferido em liquidação de sentença.

A concessão da justiça gratuita não exime o vencido de

pagar os encargos processuais, que decorrem da sucumbência,

apenas suspende a sua exigibilidade temporariamente

conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0040863-04.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Maria Dolores dos Santos

Apelado
: Jandir Resmini e Marlene Inês Resmini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Dolores dos Santos

em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que nos autos da
Ação de Imissão na Posse com Perdas e Danos n. 0040863-04.2014.8.11.0041,
proposta por Jandir Resmini, julgou procedente o pedido formulado na inicial,

para determinar a imissão dos autores, ora apelados na posse do imóvel objeto das matriculas n. 9482 e

9.259 do CRI do 7º Oficial de Cuiabá, e condenou a parte requerida ao pagamento dos alugueis e da taxa condominial desde a aquisição do imóvel até a desocupação, bem como nas custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em

15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, inicialmente requer concessão da justiça gratuita nesta instância recursal, ao argumento de que já deferida na origem e não houve alteração das condições.

Em seguida, segue alegando o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido restituído o prazo para defesa, quando ausente a integralidade do conteúdo

da decisão recorrida, a conferir-lhe o exercício do contraditório.

No mérito, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade, e questiona o valor arbitrado a título de aluguel do imóvel, por estar acima do valor de mercado naquela região.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 95546977, os apelados, combatem a preliminar aventada, e no mérito, pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0040863-04.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Maria Dolores dos Santos

Apelado
: Jandir Resmini e Marlene Inês Resmini

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de ação de imissão na posse com perdas e danos, pleiteando a posse do imóvel situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, objeto das matriculas n. 9482

e 9.259 do CRI do 7º Oficial de Cuiabá, adquirido em leilão judicial,

e o

pagamento de perdas e danos em razão da impossibilidade de adentrarem em sua posse até a efetiva desocupação do apartamento

mais pagamento de taxa condominial.

A magistrada
a quo
, acolheu a pretensão inicial para confirmar a imissão dos autores na posse do imóvel, e condenar a requerida ao pagamento de aluguel no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

e da taxa condominial desde a aquisição do imóvel até a desocupação, bem como nas custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em

15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a requerida

ora apelante, insurge-se sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão recorrida proferida nos autos estava incompleta impossibilitando a defesa.

Todavia, mercê dos argumentos lançados, vê-se que a parte teve acesso aos autos, na medida em que a decisão deferindo a imissão na posse do imóvel

foi proferida em 04.09.14, e os autos foram retirados em carga durante o período de 06.10.14 a 13.10.14, de sorte que é evidentemente que foi franqueado a apelante o acesso a integralidade dos autos não podendo alegar prejuízo para apresentação da defesa, tanto é que apresentou contestação, ainda que extemporânea,

e interpôs recurso de agravo de instrumento

contra a decisão que indeferiu a devolução do prazo para defesa, o qual não foi conhecido, por intempestividade (Id n. 95546952).

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito, combate o valor do aluguel arbitrado na sentença recorrida, ao argumento de que está acima da média de mercado. Pontua que não subsiste nos autos qualquer documento que corrobore que na região em que se localiza o imóvel a prática imobiliária determina o valor fixado.

Não se olvide que é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel sobre o imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo período de fruição do bem, se após a venda em hasta pública o ocupante permanece indevidamente no imóvel.

Quanto ao valor a ser pago, o
quantum

definido

pelo juízo
a quo
tomou em consideração aquele requerido pelos autores, ora apelantes, na peça inicial, sem qualquer parâmetro ou pesquisa mercadológica que aponte o real preço pago por aluguéis de imóveis naquela região, por isso, entendo, que
a estipulação do valor deve ser aferido em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS NÃO DEVIDA – TAXA DE OCUÇÃO/ALUGUÉL DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo cláusula contratual que prevê a perda das benfeitorias que não forem necessárias, todas as que forem úteis ou voluptuárias não são indenizáveis.

É devido taxa de ocupação/aluguel sobre o imóvel objeto de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária se mesmo após a venda em hasta pública o devedor permanece no imóvel
(art. 37-A da Lei n. 9.514/97)”. RAC n.

0013227-49.2015.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j.

17.04.19)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES CONFIGURADA - RESCISÃO CONTRATUAL VIABILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA - FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O juiz de origem analisou os Embargos de Declaração, tanto que consignou que não havia omissão na sentença, sendo, portanto, conhecido. Logo, se o prazo foi interrompido, o prazo recomeça a correr a partir da publicação da nova decisão, de maneira que o recurso de apelação é tempestivo, porque interposto dentro do prazo legal.

2. Havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, a rescisão contratual é medida que se impõe, o que autoriza a reintegração/imissão dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela.

3.
Por sua vez, tendo em vista que, até agora, têm os réus/apelantes usufruído do imóvel, é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel (a ser aferido em liquidação de sentença) pelo período de fruição do bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte dos os réus/apeladosi
”.

(TJMT. RAC n.

1004650-82.2017.8.11.0006, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 26.06.19)

Lado outro, quanto ao pagamento das custas processuais e horários advocatícios, questiona a condenação ao argumento de que é beneficiária da justiça gratuita.

No entanto, o fato de ser a parte beneficiaria da gratuidade da justiça não a exime do pagamento dos encargos processuais, que decorrem da sucumbência, fundamentado no principio da causalidade.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo (EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

“Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015
” (REsp 1.850.618/RS).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)
”
.
RAC n.

1000211-55.2019.8.11.0039, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, 4º Câmara de Direito Privado, j. 14.07.21 - negritei)

Todavia, em razão da condição suspensiva prevista no art. 98, §3º do CPC, a exigibilidade ficara suspensa pelo prazo de cinco anos, caso a situação econômica do beneficiário não seja alterada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser parcialmente retificada, para determinar que a apuração do valor do aluguel do imóvel litigioso deverá ser aferido em liquidação de sentença, assim também a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbenciais, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021